Tribunal: TJMT
Processo: 1003297-61.2020.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003297-61.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), EVANDRO STABILE - CPF: 229.905.691-20 (APELANTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), ANA CAROLINA VIANNA STABILE - CPF: 692.347.101-00 (ADVOGADO), DANIELE LUIZARI STABILE FRAY DE OLIVEIRA - CPF: 275.764.718-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

EVANDRO STABILE

APELADO(S):

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE

– CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE LOTES - PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR COMANDO
EXTRA PETITA
– CONFUSÃO COM O MÉRITO

- AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL NA TUTELA RESOLUTÓRIA

– REJEIÇÃO -

MÉRITO: ENCARGOS CONTRATUAIS DE NATUREZA PENAL OU MORATÓRIA –

PEDIDO JÁ RECHAÇADO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM IGUAL PROPORÇÃO -

APELO PROVIDO EM PARTE.

1. Apesar de a resolução contratual ter sido formal e virtualmente ultimada mediante através de notificação admonitória desatendida, nos termos da cláusula resolutiva expressa constante do instrumento contratual, se no campo fático nada foi alterado, à medida em que adquirente inadimplente se manteve na posse em poder dos terrenos negociados entre as partes, subsiste o interesse processual da alienante na declaração da rescisão cos contratos inadimplidos por sentença judicial.

2. Inexiste interesse recursal do adquirente em ver reconhecido o descabimento da cobrança de qualquer encargo de natureza penal e/ou moratória concomitantemente ao pedido de rescisão contratual, se tais pedidos foram rechaçados pela sentença.

3. Para que seja indenizável, o prejuízo decorrente da resolução do contratos há de ser certo e concreto, não havendo que se falar em reparação de dano eventual, hipotético ou presumido, sendo que uma mera possibilidade de ocorrência do dano não é suficiente para que justificar a condenação ao pagamento de indenização

(REsp n. 965.758/RS).

4. Afinal, não se pode relegar para a fase de liquidação a quantificação de perdas e danos cuja ocorrência não foram devidamente demonstradas nessa fase de conhecimento.

5. Havendo derrota processual mútua e equivalente de ambas as partes, os ônus de sucumbência devem ser redistribuídos, de modo que as partes arquem igualitariamente com as custas e honorários advocatícios.

6. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

EVANDRO STABILE

APELADO(S):

GENTILIN E BIAZON LTDA – EPP

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EVANDRO STABILE
contra a sentença proferida na
Ação de Rescisão contratual c/c Reintegração de posse

n. 1003297-61.2020.8.11.0051 ajuizada
por
GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP
,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
a)
declarar a resolução dos
Contratos de Compra e Venda
ns. 30.073, 30.074 e 30.075;
b)
condenar o requerido ao pagamento das perdas e danos impostos à autora, a serem liquidados na forma do art. 509 do CPC/15, com o afastamento das regras das
Cláusulas 5.1.
(cláusula penal) e
6.3.
(perdimento dos valores pagos pelo adquirente em favor da alienante) dos contratos firmados entre as partes, com a restituição das parcelas pagas pelo requerido apelante ao longo dos pactos resolvidos. Condenou ainda a parte a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Narra o requerido que a alienante autora ajuizou a presente demanda pretendendo:

(i) a rescisão dos contratos de venda e compra firmados com o ora apelante, muito embora tenha afirmado que estes já se encontravam rescindidos de pleno direito em razão de cláusula resolutiva expressa, por força da qual notificou o adquirente réu para oportunizar a purgação da mora;

(ii) a reintegração da autora na posse dos terrenos ao argumento de que, não purgada a mora, a ocupação exercida pelo apelante sobre os lotes configuraria esbulho, ainda que a posse lhe tivesse sido transmitida de forma mansa e pacificamente;

(iii)

a cobrança de acréscimos contratuais sobre as parcelas não pagas, em decorrência do disposto na
cláusula 5.1
, dos contratos, embora não pretendesse receber o principal; e

(iv) a não aplicação do art. 32-A da Lei n. 6.766/79 (Lei parcelamento do solo) e a impossibilidade de ressarcimento das parcelas pagas, por força do disposto no art. 35 da mesma lei.

Registra que, citado, o apelante ofertou contestação na qual, além de impugnar o valor da causa, suscitou, ainda, preliminar de inépcia da inicial, a qual não foi acolhida pelo juízo de origem sob o fundamento de que, além da rescisão dos contratos com a consequente reintegração da ora apelada na posse dos terrenos, essa teria se limitado a postular os acessórios decorrentes do atraso (cláusula penal), e não da obrigação contratual principal em si (parcelas do contrato de compra e venda em atraso).

Inconformado, suscita não haver fundamentação legal para rescindir o que já estava rescindido, como a autora apelada afirmou reiteradamente em inicial.

Aduz que, de igual modo, inexiste base legal para a cobrança apenas dos acessórios quando não está sendo cobrada a obrigação principal.

Alega que uma vez indeferido o pedido de cobrança dos acessórios previstos na
cláusula 5.1
dos três contratos litigiosos – a qual previa penalidade contratual apenas pelo atraso do pagamento, e não do descumprimento ou desistência do negócio jurídico – ao
condenar o apelante ao pagamento de indenização por supostos danos e ou prejuízos
que sequer declinados especificamente pela autora, a sentença se revela, nessa parte, “extra petita”, sendo, pois, nula nos termos do art. 492 do CPC/15.

Assevera que, se os contratos já estavam rescindidos, como muito bem afirmado pela autora na inicial, esta não tinha interesse de agir para requerer na via judicial uma nova rescisão dos mesmos contratos já rescindidos em decorrência de cláusula resolutiva expressa, pela qual ela optou, nos termos do art. 474 do CC/2002.

Afirma que nem o pedido de reintegração na posse dos imóveis, nem o de perdimento das importâncias pagas em favor da autora foram atendidos pela sentença, até porque, como acertadamente anotado pelo juiz
a quo
, restaria configurado, nessa hipótese, um locupletamento indevido.

Argumenta que a requerente realmente pretendia se locupletar através do disposto na
cláusula 6.3
dos contratos – cujo conteúdo se mostra em completa discordância com a lei, especialmente os artigos 884, 885 e 889 do CC/2002 – o que se denota dos próprios cálculos por ela trazidos, nos quais o saldo devedor – decorrente das 33 (trinta e três) parcelas mais recentes de cada um dos terrenos – é muito maior do que o somatório das 88 (oitenta e oito) parcelas quitadas pelo apelante.

No mais, defende que, tendo a requerente decaído de todos os pedidos formulados, independentemente da sentença proferida, deve ser condenada no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, e mais as cominações pela litigância de má-fé.

Contrarrazões no ID. n. 251074204, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, em
19/02/2010
, as partes celebraram três
Contratos Particulares de Compromisso de Compra e Venda
(Contratos ns.
30.073
,
30.074
e
30.075
) referentes aos
(a)

lote 11
, quadra 40, pelo valor de
R$68.904,09
;
(b)

lote 22
, quadra 40, pelo valor de
R$62.735,15
; e
(c)

lote 15
, quadra 41, pelo valor de

R$77.540,53
, tendo os dois primeiros a área de 450,00 m2 cada e, o último, de 540,00 m2, todos, dentro do
Residencial Belvedere
, registrados junto ao Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos de Campo Verde-MT, sob as matrículas 4.361, 4.372 e 4.393 respectivamente.

Segundo consta, nos três pactos ficou ajustado o pagamento do preço de cada lote seria pago através de uma entrada e o valor restante parcelado em 120 (cento e vinte) meses, reajustado a cada 12 (doze) meses, sendo os valores de cada ano preestabelecidos em cada pacto.

Todavia, ainda de acordo com a exordial, o adquirente apelante pagou apenas o sinal e outras 87 (oitenta e sete) parcelas de cada contrato, estando inadimplente com as parcelas dos meses de
julho de 2017
até a data do ajuizamento da ação, deixando de honrar o avençado.

Com base nessa narrativa, a vendedora apelada ajuizou a presente demanda na qual pleiteou no capítulo dos pedidos:

(i)
a declaração judicial da rescisão contratual já concretizada, caracterizada pela Cláusula Resolutiva expressa constante nos contratos firmados, mencionando a impossibilidade de ressarcimento dos valores pagos, por força do disposto do art. 35 da Lei 6.766 de 1979;

(ii)
a condenação do adquirente inadimplente ao pagamento:

(ii.1) de multa de 2% (dois por cento) ao mês dos valores em atraso;

(ii.2) dos juros de 1% (um por cento) ao mês dos valores em atraso;

(ii.3) da correção monetária/INPC dos valores em atraso;

(ii.4) da multa contratual/cláusula penal de 10% sobre o valor do débito;

(ii.5) dos honorários advocatícios contratualmente previstos, no percentual de 20%;

(ii.6) das custas de notificações e certidões atualizadas dos imóveis;

(ii.7) das taxas e impostos junto à municipalidade que porventura não sejam adimplidas no curso da vertente ação.

(iii)
a reintegração definitiva da alienante apelada na posse dos imóveis negociados, com a compensação dos débitos devidos à requerente com os valores de eventuais benfeitorias realizadas pelo requerido, na forma dos artigos 368 e 369 do CC/2002.

Regularmente citado, o adquirente apelante ofertou contestação, na qual impugnou de início o valor da causa, suscitando, preliminarmente, a inépcia da inicial, em decorrência de suposta cumulação de pretensões incompatíveis (art. 330, §1o, inciso IV, do CPC15) – qual seja, a cobrança de resolução dos contratos litigiosos com o pagamento de encargos contratuais de inadimplência.

No mérito, pugnou pela improcedência da demanda

Regularmente processado o feito, adveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
(a)
declarar a resolução dos
Contratos de Compra e Venda
ns. 30.073, 30.074 e 30.075;
(b)
condenar o requerido ao pagamento das perdas e danos impostos à autora, a serem liquidados na forma do art. 509 do CPC/15, com o afastamento das regras das
Cláusulas 5.1.
(cláusula penal) e
6.3.
(perdimento dos valores pagos pelo adquirente em favor da alienante) dos contratos firmados entre as partes, com a restituição das parcelas pagas pelo requerido apelante ao longo dos pactos resolvidos.

Inconformado, recorreu o requerido.

Pois bem.

Da nulidade da sentença por violação ao art.492 do CPC/15.

Conforme relatado, suscita o apelante que a sentença se revelou nula no ponto em que reconheceu o direito da empresa autora à reparação por
perdas e danos
, haja vista que não teria havido pedido específico na inicial nesse sentido.

Nesse particular, verifica-se que a prefacial se confunde com o mérito recursal e neste âmbito será melhor analisado.

Da ausência de interesse processual na tutela resolutória.

Conquanto não tenha suscitado preliminarmente, a parte requerida argumentou que, segundo a própria narrativa autoral, os contratos firmados entre as partes já se encontravam rescindidos de pleno direito em razão de o adquirente réu não ter purgado a mora, mesmo depois de devidamente notificado extrajudicialmente para tanto, de modo não haveria necessidade da resolução ser declarada por sentença, no que a autora seria carecedora de interesse processual (na modalidade “necessidade”).

Nesse particular, razão não assiste ao recorrente.

Isso porque, conquanto a parte primeira do art. 474 do CC/2002 preceitue que
“a cláusula resolutiva expressa”
– a exemplo da
cláusula 6.2
inserida nos três contratos – se
“opera de pleno direito”
, não dependendo de interpretação judicial, o fato é que, mesmo tendo promovido a notificação admonitória do adquirente, cumprindo todos os requisitos para a efetivação da cláusula resolutiva expressa, resta incontroverso nos autos que, na prática, o adquirente réu, ora apelante, não desocupou os imóveis, tampouco reparou os prejuízos que a autora experimentou pela rescisão dos pactos de compra e venda.

Ou seja, conquanto a resolução contratual tivesse sido formalmente/virtualmente ultimada, no campo fático nada foi alterado, pois a adquirente inadimplente continuou mantendo os lotes em seu poder.

Exatamente por essa razão é que, pretendendo reaver tais imóveis, buscou a autora o reconhecimento judicial da condição antecedente à retomada da posse dos bens, qual seja, o reconhecimento, pelo juízo, de que os contratos estavam resolvidos.

Afinal, encontrando-se o requerido na posse dos três imóveis por força de contratos de compra e venda, não há como determinar desde logo a reintegração sem antes reconhecer a ocorrência da rescisão dos respectivos

contratos para tornar ilegítima a ocupação exercida pelo apelante.

Por essa razão,
rejeito
a arguição de carência de interesse de agir.-

DO MÉRITO

No mérito, sustenta o recorrente que não haveria fundamentação legal para a cobrança de qualquer encargo contratual acessório.

Nesse particular, inexiste interesse recursal do apelante, à medida em que o pedido de cobrança de cláusula penal, encargos moratórios e retenção dos valores pagos pelo adquirente foram todos rechaçados pela sentença nos seguintes termos:

“[...]

Da Restituição dos Valores Pagos:

Interessante é que não houve, por parte do Requerido, nenhum pedido de declaração incidental quanto à invalidade da cláusula contratual que negava direito à restituição, nem reconvencional, para buscar a condenação da Requerente à restituição das verbas. Diferentemente, foi da própria Requerente o pedido de declaração judicial sobre a
‘impossibilidade de ressarcimento dos valores pagos’
(item 'd' dos pedidos, id. 41836642, p. 24).

Ao menos no meu sentir, a previsão da Cláusula 6.3., abusiva ou não, não confere direito à Requerente de manter para si as prestações pagas. Mesmo nos termos consignados no contrato, sem nenhuma consideração à validade deles perante o ordenamento jurídico, a perda só se daria se não houvesse sido atingido o limite do art. 35 da Lei 6.766/79, que, à época da celebração do negócio, mencionava o pagamento de mais de 1/3 do preço ajustado.

Assim, nos termos da Cláusula 6.3., a perda das prestações pagas só ocorreria caso o Requerido não houvesse pago mais do que 1/3 do valor ajustado. Uma vez que, no caso em tela, procedeu-se a pagamento consideravelmente superior a esse limite, não se teria hipótese adequada de incidência da aludida cláusula.

A regra, portanto, seria a de que a Requerente haveria de restituir o preço pago, tal como de regra ocorre no mundo jurídico. Abatidas eventuais despesas assumidas pela Requerente, o remanescente haverá de ser prontamente pago ao Requerido, especialmente considerando a nítida relação de consumo firmada entre as Partes.

Aliás, embora o Requerido tenha alegado a incidência das regras trazidas pelo novo art. 32-A da Lei 6.766/79, vê-se que o negócio jurídico foi celebrado em momento anterior à vigência da Lei 13.786/18, de maneira que, sendo vedada a retroatividade da lei para alcançar negócios celebrados (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal), mostra-se impossível a consideração das novas normas para a definição da forma de restituição.

De todo modo, em razão do pedido aduzido na inicial, rejeita-se a pretensão de declaração da incidência da Cláusula 6.3., cabendo à Requerente, então, a restituição das prestações pagas pelo Requerido.

Da Cláusula Penal:

Como se sabe, a cláusula penal pode se referir ao inadimplemento total ou parcial das obrigações ajustadas. Veja:

‘Art. 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior,
pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora
.’

Impõe-se que se identifique, então, qual o alcance da Cláusula 5.1., se limitada ao pagamento atrasado ou se a abranger também a resolução do contrato por inadimplemento do promitente comprador. Está no contrato:

‘5 - DA EVENTUAL MORA NO PAGAMENTO

5.1. Caso não sejam pagas em seu vencimento, as parcelas ficarão sujeitas a correção monetária com base no índice INPC, mais juros de mora à razão de 5% (cinco por cento) ao mês, mais multa de 2% (dois por cento) e cláusula penal de 10%, quando exceder três meses de atraso, sobre o valor de débito em atraso.’

Ao menos no meu sentir, fica evidente a limitação da cláusula, a fazer operar os acréscimos de que trata,
apenas na hipótese de inadimplemento parcial
, ou seja, no caso de pagamento em atraso.
Não está no contrato, em qualquer de suas cláusulas, previsão expressa acerca da forma pela qual se ressarciria eventuais prejuízos impostos à Requerente em face do desfazimento do negócio por culpa do Requerido
.
”

Da condenação do requerido no pagamento de indenização por danos e/ou prejuízos decorrentes da resolução do contrato.

Conforme já adiantado, sustenta o requerido apelante

que, ao reconhecer o direito da loteadora autora à indenização por supostas perdas e danos a serem apuradas em liquidação de sentença, o magistrado
a quo
julgou de forma
extra petita
, em violação ao art.492 do CPC/15.

Nesse particular, ainda que se possa vislumbrar um claro erro de julgamento do magistrado singular nesse ponto específico, não há como acoimar a sentença de
extra petita
.

Isso porque, conquanto os tenha suscitado de maneira bastante genérica, no penúltimo parágrafo do capítulo “
II – DO DIREITO
” da referida peça (pág. 3), há uma anotação da autora quanto ao direito ao ressarcimento das possíveis perdas e danos teoricamente experimentados pela alienante em face do descumprimento da avença pelo comprador, ora apelante. Senão vejamos (ID. n. 251073749 - Pág. 3):

Isso afasta a ideia de que a sentença concedeu à autora, por mera liberalidade oficiosa, uma tutela judicial que não fora postulada.

No entanto, reexaminando tal pretensão em seu mérito propriamente dito, neste ponto, a sentença merece reparos.

Isto porque, conquanto a autora tenha feito uma alusão genérica, no corpo da peça inicial, quanto ao direito ao ressarcimento de possíveis perdas e danos em função da resolução do contrato havido entre as partes, o fato é que, ao tecer os seus pedidos se limitou a requerer encargos moratórios, multas e o direito de reter integralmente os valores pagos pelo adquirente no decorrer do contrato.

Nesse viés, para que seja indenizável, o prejuízo decorrente da resolução do contrato há de ser certo, não havendo que se falar em reparação de dano eventual, hipotético ou presumido, sendo que uma mera possibilidade de ocorrência do dano não é suficiente para que justificar a condenação ao pagamento de indenização (REsp n. 965.758/RS).

No caso, em nenhum momento indicou a loteadora autora em que consistiria exatamente as perdas e danos reclamados.

Não se está falando aqui do
quantum,
mas do próprio dano ou prejuízo em si mesmo.

Noutras palavras: não se pode relegar para a fase de liquidação a quantificação de perdas e danos cuja ocorrência não foram devidamente demonstradas nessa fase de conhecimento.

Assim, à míngua da demonstração mínima da existência de prejuízos reais – mesmo porque o negócio havido entre as partes refere-se a

terrenos –, deve ser reformada nesse ponto a sentença afastando-se a condenação do apelante no pagamento de indenização por perdas e danos.

Da redistribuição do ônus de sucumbência.

De igual modo, no que tocante à distribuição da verba de sucumbência, a pretensão recursal está, mais uma vez, a merecer parte da guarida almejada.

Isso porque, levando-se em conta que a autora pretendia o recebimento de cláusula penal, encargos moratórios e/ou retenção das parcelas já pagas pelo adquirente réu apelante, no que a postulação inicial fracassou totalmente, evidente que há, no caso, uma sucumbência considerável que impede a aplicação do parágrafo único do art.86 do CPC/15.

Nesse viés, aliás, a ausência de condenação do réu no pagamento de qualquer encargo penal ou moratório e, mais do que isso, a imposição à autora do dever de restituição do valor das parcelas dos contratos de compra e venda pagas até então pelo adquirente apelante, tornam a derrota processual das partes equivalentes entre si, o que deve refletir inexoravelmente na distribuição do suporte das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao apelo
apenas para (i) afastar a condenação do réu no pagamento de indenização por perdas e danos, bem como para (ii) redistribuir o ônus de sucumbência, de modo que as partes suportem igualitariamente o valor das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025